Tribunal: TJSP
Processo: 2247089-06.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação rescisória. Violação literal de disposição legal. Inocorrência. Pretensão ostensiva de novo julgamento da causa. Processo extinto, sem resolução do mérito. Inteligência do artigo 966, incisos VII e VIII do Código de Processo Civil.